Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. IMPACTO NA PROGRAMAÇÃO INICIAL FEITA PELO PASSAGEIRO. CULPA ATRIBUÍDA À COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que, como regra geral, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou da má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo, Tal situação abarca, não apenas, os denominados danos patrimoniais, como, também, os denominados danos extrapatrimoniais (meramente morais). 1.1 No entanto, a despeito da austeridade da regra retromencionada, a realidade é que a procedência do pedido de condenação de qualquer “empresa” (fornecedora de produtos ou de serviços), para pagamento de danos materiais ou de danos morais, depende da apuração do preenchimento de 3 (três) pressupostos de responsabilidade: (1) conduta ilícita; (2) dano (material ou moral); e, (3) nexo de causalidade.
2. O atraso de voo por quase 30 (trinta) horas, por culpa da companhia aérea, configura danos morais, por ter o poder de impactar no bem estar físico e psicológico do passageiro, interferindo negativamente em sua vida privada.
3. Os critérios, ou parâmetros, a serem considerados, pelo Magistrado, no momento da fixação do quantum, são de ordem subjetiva e objetiva. No primeiro caso, temos: a extensão do dano, considerando intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições pessoais da vítima, no intuito de aquilatar importância do direito pessoal violado; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. No segundo caso, temos: capacidade econômica do ofensor, a fim de garantir punição e desestímulo; impossibilidade do enriquecimento sem causa.
4. No caso em análise, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Juiz da origem, se mostra adequado para compensar o ofendido, punir a companhia aérea e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição do ilícito, sem, contudo, admitir o denominado enriquecimento sem causa de uma parte sobre outra. No que tange aos danos materiais, não restaram reconhecidos, diante da ausência de documentos necessários para tanto.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.